Tribunal: TJPA
Processo: 0801926-95.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801926-95.2023.8.14.0006

APELANTE: FERNANDO MATIAS RIBEIRO DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0801926-95.2023.8.14.0006.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA/PA.

APELANTE: FERNANDO MATIAS RIBEIRO DE OLIVEIRA.

DEFENSORIA PÚBLICA: PAULA BARROS PEREIRA DE FARIAS OLIVEIRA.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

REVISORA: Desembargadora
VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
.

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA,
Juiz Convocado
.

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA FORMA TENTADA. IMPOSSIBILIDADE.
PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. PARCIAL PROCEDÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

No caso, a consumação do crime de roubo é inequívoca, uma vez que houve a inversão da posse da
res furtiva
. Delito percorrido em toda sua extensão. Apelante encontrado na posse de bem subtraído e do instrumento do crime.

Precedente do STJ.

2.

Quanto as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, percebe-se que a pena-base foi exasperada acima do mínimo legal, porém, sem fundamentação adequada, de modo que mereceu readequação para ser fixada no mínimo legal
.

3.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 22 dias do mês de abril de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
FERNANDO MATIAS RIBEIRO DE OLIVEIRA
, por intermédio da Defensoria Pública, irresignado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a prática do crime previsto no artigo 157, §2º, II, do Código Penal.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado, para condenar o apelante pela prática do delito previsto no artigo 157, §2º, II, do CPB, impondo-lhe a sanção de

08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e 80 (oitenta) dias-multa, fixadas no valor unitário mínimo
(ID 15027797).

Em suas razões, a defesa pleiteou o reconhecimento do crime de roubo em sua modalidade tentada.

Subsidiariamente, pugnou a reanálise da dosimetria aplicada, a fim de que a pena base seja redimensionada ao mínimo legal, ou, caso seja mantida a valoração negativa de alguma circunstância judicial, a exasperação da reprimenda basilar seja na proporção de 09 meses para cada vetor negativado. (ID 15027813).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo improvimento do apelo, com a devida manutenção da sentença em todos os seus termos (ID 15027815).

Por seu turno, nesta segunda instância, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, no que diz respeito ao redimensionamento da pena base aplicada a fim de redimensioná-la no patamar mínimo legal do delito em apreço. (ID 15689372).

É O RELATÓRIO.

À revisão.

Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA

Considerando que não houve questionamentos acerca da autoria e da materialidade delitivas, sem delongas, passo à análise do mérito, inicialmente, no que tange à pretendida desclassificação do crime de roubo, para sua modalidade tentada,
averbo que não assiste razão a defesa
, uma vez que foram percorridas todas as fases do delito.

O art. 157 do Código Penal,
caput
, classifica como roubo,
in verbis
, o ato de:
“Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência”

In casu
, o crime de roubo consumou-se, no momento que o apelante subtraiu o celular da vítima, posto que foi apreendido em sua posse um
“celular modelo azus zenphone cor preta e um simulacro de arma de fogo”,
porquanto, houve a efetiva inversão da posse da
res furtiva
, não se exigindo que tenha sido de forma mansa, pacífica e desvigiada, em conformidade com a teoria da
apprehensio
ou
amotio,
quanto ao momento da consumação do delito de roubo.

Convergindo com o exposto, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 582, que assim declara:

“
Súmula 582/STJ -
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”.

Dessa forma, incensurável a r. sentença no ponto em que condenou o recorrente pela prática do crime de roubo consumado, pois o apelante consumou o delito do início ao fim, percorrendo o
iter criminis
em toda sua extensão, logo, rejeito o pedido de desclassificação sustentado pela defesa.

DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA

A defesa pleiteia a fixação da pena base no mínimo legal, sustentando que o juízo primevo se utilizou de fundamentação genérica ou ínsita ao tipo penal para valorar negativamente os vetores judiciais dos motivos e consequências do crime.

Transcrevo trecho da sentença condenatória, na parte de interesse (ID 15027797):

Em observância ao art. 59, do CP, passo a fixar-lhe a pena:

- culpabilidade: o grau de reprovabilidade é o normal do tipo penal não havendo intensidade de dolo acima da média;

- antecedentes criminais: detém bons antecedentes criminais, conforme certidão de ID 85911603, cediço que a reincidência referente ao processo no 0001273-68.2019.8.14.0006, será analisada por ocasião da próxima fase da pena;

- personalidade: não pesquisada;

- conduta social: não pesquisada;

- motivação do crime: conseguir dinheiro para comprar drogas;

- circunstâncias: próprias da espécie delituosa;

- consequências: desfavoráveis, pois o ofendido recuperou o celular danificado;

- comportamento da vítima: em nada contribuiu para a ocorrência do fato delituoso.

Assim, fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e no pagamento de 60 (sessenta) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

De fato, ao examinar a
1ª fase do édito condenatório
, verifico equívoco na fundamentação manejada pelo juízo sentenciante, mostrando-se incorreta a valoração negativa das circunstâncias judiciais supramencionadas, uma vez que não houve fundamentação idônea, nos termos da
Súmula nº 17
deste e. Corte
(“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”)
, dessa forma, visto que utilizados elementos vagos ou inerentes ao tipo penal incriminador,
considero que todas as circunstâncias descritas no art. 59 do CPB, devem ser valoradas favoravelmente ao apelante.

In casu
, a
pena base
na sentença foi estabelecida em 06 (seis) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, contudo, diante da fundamentação supra, por não existirem circunstâncias judiciais desfavoráveis, faz-se necessário modificação da reprimenda basilar para fixá-la no mínimo legal do delito de roubo, ou seja, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase
do cálculo dosimétrico, corretamente aplicada a compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, pelo que preservo a pena anteriormente fixada.

Na 3ª fase inexiste causa de diminuição.

Todavia, configurada a
causa de aumento disposta no art. 157, §2º, II, do CPB
, que dispõe acerca do delito perpetrado por mais de um agente criminoso, majoro a pena em 1/3 (um terço).

Diante de toda a fundamentação supra, redimensiono a pena do apelante pelo delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas, ao patamar de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 13 (treze) dias-multa
,
fixada no valor unitário mínimo.

Irretocável a sentença no tocante ao regime aplicado para cumprimento da sanção, visto tratar-se de apelante reincidente, permanecendo como adequado o regime fechado, disposto no art. 33, §2º, “a” c/c §3º, do CPB.

Ante o exposto,
conheço o recurso e julgo parcialmente procedente
a pretensão recursal para redimensionar a
dosimetria da pena pelo delito de roubo majorado, resultando em
05

(cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 13 (treze) dias-multa
, mantendo irretocável a sentença em seus demais termos
.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 23/04/2024